Tribunal: TJMT
Processo: 1020706-27.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020706-27.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALTAIR MARTINIANO BATISTA FILHO - CPF: 387.997.401-25 (RECORRENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE BATISTA - CPF: 063.201.311-79 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), PORTO MOTOS LTDA - CNPJ: 49.673.738/0001-09 (RECORRIDO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1020706-27.2025.8.11.0002.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrentes/Recorridos:
ALTAIR MARTINIANO BATISTA FILHO E GUILHERME HENRIQUE BATISTA.

Recorrida/Recorrente:
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - AMPARO BRASIL.

Recorrida:
PORTO MOTOS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 25/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO DE MOTOCICLETA. REPARO EM OFICINA CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO VEÍCULO. DEFEITOS NO REPARO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO RECLAMADA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pela parte autora e pela associação reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de falha na prestação de serviço de proteção veicular, e extinguiu sem resolução de mérito os pedidos relativos aos danos materiais e à obrigação de fazer, por entender configurada a complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a controvérsia demanda produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a relação entre associação de proteção veicular e associado possui natureza consumerista; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço de reparo da motocicleta sinistrada; e (iv) definir a existência e extensão dos danos morais e da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, uma vez que o contrato firmado entre as partes autoriza expressamente a utilização de peças do mercado alternativo ou seminovas.

4.

A própria oficina credenciada reconhece, em contestação, a utilização de peças novas, seminovas ou provenientes do mercado alternativo, inexistindo controvérsia técnica acerca da natureza das peças empregadas no reparo.

5.

Fotografias e áudios juntados aos autos demonstram defeitos na execução do serviço, consistentes em problemas nos faróis, retrovisor, banco e freio da motocicleta, circunstância reconhecida pelo representante da associação reclamada.

6.

A relação jurídica estabelecida entre o associado e a entidade de proteção veicular configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A associação responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo comprovado causa excludente de responsabilidade.

8.

A demora excessiva na entrega da motocicleta e a necessidade de retorno do veículo à oficina em razão de reparo inadequado caracterizam dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ao caráter pedagógico da reparação.

10.

Não é cabível a restituição da cota de participação paga pelo associado, pois houve prestação do serviço contratado, ainda que defeituosa.

11.

O pedido de indenização por danos materiais referente ao orçamento apresentado não procede, diante da ausência de comprovação do efetivo desembolso dos valores indicados.

12.

É cabível a imposição de obrigação de fazer para determinar o reparo adequado da motocicleta mediante substituição das peças comprovadamente defeituosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da associação reclamada desprovido.

Tese de julgamento:

1. A controvérsia envolvendo utilização de peças do mercado alternativo em reparo de veículo pode ser julgada no âmbito do Juizado Especial quando o conjunto probatório for suficiente para o deslinde da causa.

2. A relação entre associação de proteção veicular e associado possui natureza consumerista e submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

3. A demora excessiva na entrega de veículo sinistrado e a realização inadequada do reparo configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

4. A obrigação de fazer consistente no reparo adequado do veículo é cabível quando comprovados defeitos na execução do serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14,
caput
e § 3o; CPC, arts. 373, I, e 1.013, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.202.513/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.05.2026, DJEN 08.05.2026; STJ, REsp n. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 360799534, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para:

condenar a parte reclamada ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO a pagar a parte reclamante GUILHERME HENRIQUE BATISTA o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do vencimento/citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Contudo, forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, com relação aos pedidos relacionados às peças serem paralelas, em consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei no 9.099/95.

Dessa sentença recorreram os reclamantes e a reclamada
Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso - Amparo Brasil
.

Os reclamantes alegam a desnecessidade de realização de perícia técnica complexa, sob o argumento de que as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito quanto aos
danos materiais
, no valor de
R$ 11.833,21

(onze mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e um centavos)
, correspondente ao prejuízo suportado para o reparo adequado do bem.

Alternativamente, requerem a obrigação de fazer consistente na substituição das peças por originais.

Alegam, ainda, a necessidade de majoração da indenização por
danos morais
.

Por sua vez, a associação demandada, em suas
razões recursais
, suscita: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de prova pericial; (ii) a inexistência de danos morais; e (iii) a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, ambas as partes requerem a reforma da sentença singular.

Em
contrarrazões
, a associação recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos expostos no recurso dos autores.

Os reclamantes e a reclamada
Porto Motos Ltda
. não apresentaram
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,

verifica-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelos recorrentes/autores não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito
a preliminar arguida em contrarrazões.

Segundo consta da petição inicial, em
24/05/2023
, o autor
Guilherme Henrique Batista
formalizou com a associação demandada contrato de proteção veicular referente à motocicleta Honda CG 160 Fan Flex, placa RRO5D31.

Relata que, em
06/08/2024
, foi vítima de furto, tendo a motocicleta sido posteriormente recuperada por guarnição da Polícia Militar.

Narra que o veículo foi encontrado em estado de depredação (depenado), razão pela qual foi aberto o respectivo sinistro.

Informa que efetuou o pagamento da cota de participação no valor de
R$ 1.630,00 (mil, seiscentos e trinta reais)
à ré Amparo Brasil, a qual indicou e encaminhou a motocicleta para reparo junto à oficina Porto Motos, em
15/08/2024
, com previsão de entrega para o dia
26/09/2024
.

Contudo, após inúmeras reclamações e insistências, a motocicleta somente foi entregue em
16/12/2024
, aproximadamente quatro meses após o sinistro.

Depois da retirada do veículo, os autores constataram diversos defeitos na execução dos serviços realizados pela reclamada Porto Motos, tais como desalinhamento de peças e problemas nos faróis e no banco da motocicleta.

Ressalta que peças originais recuperadas pela autoridade policial, as quais estavam em bom estado e poderiam ter sido reinstaladas no veículo, não foram reutilizadas, sendo substituídas por peças similares.

Diante disso, sustenta ser dever das reclamadas indenizar os reclamantes pelos danos morais, bem como pelos prejuízos materiais suportados, no valor de
R$ 11.833,21 (onze mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e um centavos)
, corresponde ao pagamento do sinistro e orçamentos para troca de peças.

Alternativamente, requerem a substituição das peças sinistradas por originais, sob pena de multa diária.

Em contestação, a associação demandada alegou que todas as peças utilizadas no reparo do veículo são originais de fábrica e de primeira linha.

Sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços, bem como o cumprimento das cláusulas previstas no regulamento.

Aduz que todos os reparos no veículo associado foram devidamente realizados, sendo entregue aos autores no dia
08/10/2025
, conforme termo de quitação.

Por sua vez, a reclamada Porto Motos afirmou que todas as peças localizadas junto ao veículo e que apresentavam condições de uso foram reaproveitadas.

Argumenta, entretanto, que a motocicleta foi recuperada em estado de grande avaria, com poucas peças aproveitáveis, tornando necessária a substituição de diversos componentes, inclusive daqueles inicialmente encontrados, em razão de danos, deformações e travas quebradas.

Informa, também, que, em
02/09/2024
, a associação autorizou a utilização de peças novas, seminovas ou provenientes do mercado alternativo, desde que em perfeito estado de funcionamento e sem comprometimento da segurança do veículo.

Por fim, sustenta que as peças utilizadas são fabricadas por empresas sem vínculo com a montadora, mas devidamente certificadas pelos órgãos competentes de defesa do consumidor e autorizadas pelo INMETRO.

O magistrado singular reconheceu a falha na prestação do serviço da associação demandada, condenando-a ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
. Ainda, declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar os pedidos relacionados à utilização de peças paralelas, em razão da complexidade da causa.

No entanto,
não se mostra necessária a produção de prova pericial
, uma vez que o conjunto fático-probatório constante dos autos demonstra a contratação dos serviços das reclamadas para recuperação da motocicleta dos autores após os danos decorrentes do furto, conforme demonstram o Boletim de Ocorrência, termo de acionamento de colisão, termo de adesão, fotografias e áudios anexados aos autos (IDs 360798183/360798199 e 360799450/360799466).

No caso, a reclamada
Porto Motos
,

em sede de contestação, afirma textualmente que foi autorizada a adquirir
“peças: novas, seminovas ou provenientes do mercado alternativo, desde que em perfeito estado de funcionamento e que não comprometam a segurança do veículo”.

Além disso, o
termo de adesão
juntado ao ID 360798190, pág. 01, devidamente assinado pelo autor Guilherme Henrique Batista, dispõe:
“O associado está ciente que em caso de dano parcial no veículo, o valor do reparo será definido pela análise técnica indicada pela associação,
ficando desobrigada a utilizar somente peças originais, podendo ser usadas peças M.A (mercado alternativo) ou seminovas
, visando sempre melhor custo.”
(Grifei)

No mesmo sentido, é o art. 52 do Regimento Interno da Amparo Brasil, cujo documento foi entregue ao associado em
24/05/2023
(IDs 360799505 e 360799506).

Nesse contexto, se o próprio contrato desobriga a associação da utilização exclusiva de peças originais, permitindo expressamente o emprego de peças do mercado alternativo ou seminovas, não há controvérsia a ser esclarecida por meio de perícia técnica.

Quanto à alegação de defeitos no reparo, consistentes em desalinhamento de peças, problemas nos faróis e no banco da motocicleta, os autores instruíram a inicial com as fotografias anexadas no ID 360798185.

Além disso, conforme áudio juntado no ID 360799454,
não impugnado de forma específica pela parte adversa
, o representante da Amparo, Sr. Daniel, reconheceu os defeitos apresentados na execução dos serviços prestados quanto aos
faróis, retrovisor, banco da motocicleta e freio.

Logo,
afasto
a incompetência do Juízo, uma vez que o conjunto probatório existente é suficiente para o julgamento da demanda.

Superada a questão da competência, passa-se ao exame do mérito, aplicando-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicável.

A relação estabelecida entre o associado e a entidade de proteção veicular possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. INCÊNDIO DE VEÍCULO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A relação jurídica estabelecida entre o associado e a associação de proteção veicular, cujo objeto é a cobertura de sinistros mediante contraprestação, configura relação de consumo, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade prestadora do serviço, ainda que constituída sem fins lucrativos
.

2. Contraria os arts. 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor o acórdão que afasta a incidência do referido diploma legal com fundamento exclusivo na natureza associativa da prestadora de serviços de proteção veicular.

3. Em contratos de adesão, as cláusulas contraditórias ou ambíguas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp n. 2.202.513/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 8/5/2026.) (Grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Compulsando os autos, verifica-se que o acionamento de cobertura foi realizado em
15/08/2024
, ocasião em que a motocicleta foi encaminhada à oficina credenciada, conforme documento anexado no ID 360799511.

No dia
30/08/2024
, a parte autora efetuou o pagamento da cota de participação (ID 360799517).

O art. 49, do Regimento Interno da Amparo, prevê:

Art. 49o- Somente com o protocolo do aviso do evento/colisão, entrega de toda documentação exigida e depois de concluída a análise técnica é que se concluirá o processo de
autorização de reparos no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, podendo este prazo ser prorrogado considerando a disponibilidade de peças no mercado
.
(Grifei - ID 360799506)

Quanto à data de entrega do veículo, há controvérsia entre as partes: os autores afirmam que a motocicleta foi devolvida em
16/12/2024
, ao passo que as reclamadas sustentam que a entrega ocorreu em
07/10/2024
.

O termo de quitação assinado pelo reclamante
Guilherme Henrique Batista
não contém data completa, não podendo ser utilizado como prova da entrega em outubro de 2024.

O elemento probatório mais robusto é o orçamento complementar autorizado pelo próprio sistema interno da Amparo Brasil em
16/12/2024

(IDs 360799515/360799516), que demonstra que nesta data ainda havia procedimentos em andamento relacionados ao evento.

Ademais, no ID 360799520, consta a notificação extrajudicial, emitida pela Amparo Brasil em
07/01/2025
, na qual reconhece a existência de defeitos e a necessidade de retorno do veículo à oficina para os reparos.

Ainda, conforme áudio juntado no ID 360799454,
não impugnado de forma específica pela parte adversa
, no qual o representante da Amparo, Sr. Daniel, reconheceu os defeitos apresentados na execução dos serviços prestados quanto aos
faróis, retrovisor, banco da motocicleta e freio.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante
Guilherme Henrique Batista
foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte reclamada, evidenciado pela demora excessiva na entrega da motocicleta, a qual apresenta problemas que demandam retorno à oficina, tendo em vista que o reparo não foi concluído satisfatoriamente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

No que se refere à cota de participação, no valor de
R$ 1.630,00 (mil, seiscentos e trinta reais)
, verifica-se que tal quantia foi paga como condição para o acionamento da cobertura contratada, constituindo obrigação regularmente prevista no regulamento aceito pelo associado.

Embora tenha restado configurada a falha na prestação do serviço, houve efetiva prestação da assistência contratada, ainda que de forma inadequada,
razão pela qual não há fundamento para restituição desse valor
.

Em relação ao orçamento no montante de
R$ 10.203,21 (dez mil, duzentos e três reais e vinte e um centavos)
, não há prova de que a parte autora tenha efetivamente realizado os respectivos reparos, nem mesmo desembolsado o referido valor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, mostra-se cabível a imposição de obrigação de fazer consistente na determinação para que a reclamada Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso - Amparo Brasil providencie o reparo adequado da motocicleta, mediante substituição das peças comprovadamente defeituosas, quais sejam, faróis, retrovisor, banco da motocicleta e freio.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
parte

reclamante
para:

a)
Afastar
a extinção sem resolução de mérito dos pedidos de danos materiais e obrigação de fazer, reconhecendo a competência do Juizado Especial para o julgamento integral da causa;

b)
Julgar
parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando que a reclamada
Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso - Amparo Brasil
providencie o conserto adequado da motocicleta Honda CG 160 Fan Flex (placa RRO5D31), mediante a substituição das peças comprovadamente defeituosas, quais sejam,
faróis, retrovisor, banco da motocicleta e freio,
no prazo de 30 dias, sob pena de fixação de multa diária em caso de descumprimento.

c)
M
ajorar
o montante indenizatório a título de
danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamada
Amparo Brasil
, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026